Tribunal: STF
Processo: HC 215567
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-12
Data de publicação: 2022-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA. DETRAÇÃO. ABATIMENTO NA PENA A SER CUMPRIDA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Ministro Relator rejeitou embargos de declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.050.069/SP.



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado a 5 anos de reclusão, no regime inicial fechado, ante a prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas).



    3. O Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa, afastando a exasperação, na primeira fase da dosimetria da pena, entretanto, sem reflexo no quantum final. 



    4. Contra o acórdão, formalizou-se o recurso especial perante o Superior Tribunal de Justiça. O recurso não foi conhecido, ao qual seguiu-se o agravo, tendo sido conhecido pela Presidência para não conhecer do recurso especial. Ao julgar o agravo regimental, o Relator reconsiderou a decisão, conheceu, em parte, do recurso especial e, nessa extensão, deu-lhe provimento para fixar o regime semiaberto. Embargos de declaração foram rejeitados, ocorrendo o trânsito em julgado da condenação criminal, em 11/05/2022.



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, argumentando não considerado, para fins de detração, o tempo em que o paciente permaneceu custodiado preventivamente — 1 ano, 11 meses e 21 dias. Aponta, efetivado o desconto, fazer jus ao regime aberto.



    6. Pretende, em sede liminar, a suspensão da ordem de prisão e, no mérito, seja efetuada a detração do tempo de prisão provisória. Sucessivamente, a determinação para que o Juízo de primeira instância proceda ao desconto do período, com modificação do regime.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021, e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021.



    8. Acrescente-se que o título condenatório transitou em julgado em 11/05/2022, tendo sido formalizada esta impetração apenas em 16/05/2022. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    9. Ademais, a questão suscitada neste habeas corpus, relativa à detração, não passou pelo crivo do STJ. A atuação originária do STF acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    10. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    11. A par disso, a detração (art. 42 do CP), que constitui o efetivo abatimento, na pena ser executada, do tempo em que submetido o condenado à prisão provisória, compete ao Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66, inc. III, al. “c”, da Lei nº 7.210, de 1984, com o seguinte teor:



    “Art. 66. Compete ao Juiz da execução: (...) III - decidir sobre: (...) c) detração e remição da pena;”.



    12. A esse respeito, cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. REGIME FECHADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. DETRAÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] 4. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis é justificativa idônea para a imposição de regime mais gravoso. 5. Compete ao Juízo da Execução Penal apreciar o pedido de detração penal. 6. Agravo regimental desprovido. “



    (HC nº 202.544-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 22/08/2021, p. 30/09/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA APRECIAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL. PEDIDO NÃO APRECIADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inviável o habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Precedentes. II – Compete ao Juízo da Execução Penal apreciar o pedido de detração. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (HC nº 171.142-AgR/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 08/04/2021; grifos nossos). 



    13. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator